Tribunal: TJSP
Processo: 1013754-48.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados improcedentes. Insurgência da requerente. Inadmissibilidade. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Origem e regularidade da dívida devidamente comprovadas pelo réu. Autora inadimplente. Negativação levada a cabo pela instituição financeira no exercício legal de direito, não havendo, portanto, que se

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados improcedentes. Insurgência da requerente. Inadmissibilidade. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Origem e regularidade da dívida devidamente comprovadas pelo réu. Autora inadimplente. Negativação levada a cabo pela instituição financeira no exercício legal de direito, não havendo, portanto, que se falar em inexistência de débito, exclusão do nome da requerente do rol de maus pagadores, tampouco na ocorrência de danos morais indenizáveis. Decisão preservada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000968960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013754-48.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante VIVIAN
LARISSA PALMEIRA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO V. U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE O 3o
DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO
DE GODOI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1013754-48.2017.8.26.0405
Apelante: Vivian Larissa Palmeira Costa
Apelado: Banco Bradesco S/A
Autos em primeiro grau no: 1013754-48.2017.8.26.0405
Juíza Prolatora da Decisão: Dra. Paulo Campos Filho
4a Vara Cível da Comarca de Osasco
VOTO No. 09414
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos
julgados
improcedentes.
Insurgência
da
requerente.
Inadmissibilidade. Relação de consumo. Responsabilidade
objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Origem e
regularidade da dívida devidamente comprovadas pelo réu.
Autora inadimplente. Negativação levada a cabo pela
instituição financeira no exercício legal de direito, não
havendo, portanto, que se falar em inexistência de débito,
exclusão do nome da requerente do rol de maus pagadores,
tampouco na ocorrência de danos morais indenizáveis. Decisão
preservada.
Recurso desprovido.
1. Recebo o recurso em ambos os efeitos, deixando de
intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões, eis que já ofertadas nos
autos.
2. Cuida-se de ação de indenização por danos morais
ajuizada por Vivian Larissa Palmeira Costa em face do Banco Bradesco S/A, cujo
pedido foi julgado improcedente (fls. 198/200).
Inconformada, apela a autora pretendendo a reforma da
decisão primeva (fls. 203/229).
Recurso respondido (fls. 232/236).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença recorrida.
Passo ao voto.
Narra a autora que tomou conhecimento de negativações
em seu nome, por supostas dívidas nos valores de R$ 78,77 e 381,37. Em razão disso,
entrou em contado com a instituição financeira, que lhe informou se tratar de débito
decorrente de tarifas bancárias. Todavia, quando da abertura da conta para recebimento
do salário, não contratou nenhum serviço que pudesse ensejar o débito negativado.
Requer, assim, a declaração de inexigibilidade da dívida e condenação do requerido em
indenização por danos morais.
Após regular marcha processual, sobreveio decisão
julgando improcedente o pedido, como descrito alhures, contra o que se insurgiu a
requerente arguindo o seguinte: “além do recorrido não apresentar o respeito
instrumento contratual (fls. 67) em sua totalidade e/ou inteireza e, ainda, limitar-se a
apresentar extratos bancários com 'saldo zerado' (vide fls. 193), estes mesmos extratos
indicam claramente que foram impingidos bens e serviços (limite de crédito e/ou limite
de cheque especial) não solicitados e/ou não contratados em desfavor da recorrente,
em manifesta contrariedade ao disposto no art. 39, incisos I e III, do CDC” (fls. 209).
Sem razão, todavia.
Inicialmente,
cumpre
destacar
que
as
atividades
desempenhadas pelas instituições financeiras, de natureza bancária, financeira, de
crédito e securitária, estão abarcadas pelo conceito de serviços ao consumidor, o que se
infere da leitura do artigo 3o, §2o, da Lei no 8.078/90.
Tal entendimento também foi consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça em sua Súmula no 297: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Também não se olvide que a responsabilidade do
requerido é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 14 do já mencionado Código de
Defesa do Consumidor.
Ocorre que, o que se dessume da acurada análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caderno processual é que a instituição financeira juntou aos autos cópia do contrato de
abertura de conta corrente celebrado pela apelante, bem como extrato bancário
demonstrando a evolução da dívida (fls. 67/71 e 191/193).
Outrossim, ao contrário do que aduz a apelante, a
documentação juntada pela instituição financeira recorrida demonstra de sobejo a
origem e regularidade do débito, sendo legítima a inscrição de seu nome em rol de maus
pagadores.
Aliás, consoante bem delineado pelo decisum de primeiro
grau, “(...) Com efeito, a contratação de serviços restou demonstrada através do
documento de fls. 69/71, referente a Termo de Adesão à Cesta Bradesco Expresso 3,
não tendo a Requerente impugnado a assinatura aposta no referido documento,
inexistindo nos autos qualquer elemento que autorize concluir que tenha ela sido
compelida a contratá-lo. Por seu turno, pelo extrato de fls. 191/193, trazido ao
processo pelo Requerido, constatam-se que foram efetuadas diversas cobranças
relativas ao serviço contratado (Tarifa Bancária Cesta Expresso 3), bem como
utilização de limite de cheque especial pelo Autor, durante vários meses, o que afasta a
tese de desconhecimento da contratação, e utilização, dos serviços. A alegação da
Requerente no sentido de que os extratos apresentados pelo Requerido são de facílima
manipulação e criado pelo próprio sistema do banco é por demais frágil, vez que por
ela não foram impugnados nenhum dos lançamentos dele constantes. Há que se
sublinhar que a não movimentação da conta não enseja seu encerramento
automático, sendo necessário formal encerramento da mesma” (grifos não originais -
fls. 199).
Vale consignar, ainda, que a recorrente não provou a
inexistência de débito, tampouco o encerramento da conta bancária, ônus do qual não se
desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
No que tange à alegação de discrepância entre os valores
negativados e o do extrato apresentado (fls. 208/209), trata-se de inovação recursal, o
que não se pode admitir.
Destarte, de rigor manter a decisão objurgada por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprios fundamentos, majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvados os benefícios da justiça gratuita a que a recorrente faz
jus.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 49401 (CONVERGENTE DO VOTO No 09414 DO
DR. MARCOS GOZZO)
APEL.No: 1013754-48.2017.8.26.0405
COMARCA : OSASCO
APTE. : VIVAN LARISSA PALMEIRA COSTA
APDO. : BANCO BRADESCO S.A.
VOTO CONVERGENTE
1) Adoto o relatório.
2) Concordo com o e. Relator para
negar provimento ao recurso.
Reexaminando os elementos de prova,
constata-se seguramente que a apelante se utilizou
dos
serviços
bancários
disponibilizados
pela
instituição financeira, sobretudo o crédito do
cheque especial, o que levou à negativação nos
valores de R$78,77 e R$381,37 (03.05.2 016).
Compulsando
detidamente
o
extrato
bancário de fls. 191/193, verifica-se que a
apelante utilizou a conta até 07.04.2 016.
Também, utilizou, diversas vezes, o
crédito do “cheque especial” disponibilizado neste
período.
A partir do dia 07.04, a apelante
parou de usar a conta bancária, deixando-a com
saldo negativo de -R$179,38.
A
partir
desta
data,
incidiram
encargos bancários atrelados ao serviço, os quais
culminaram com o encerramento da conta bancária
(saldo negativo de R$300,00) e inscrição do nome
da apelante nos órgãos de proteção ao crédito no
valor atualizado de R$381,37.
Não há nos autos qualquer indício de
comportamento abusivo por parte do banco, pois
caberia à apelante, após seu desinteresse em
manter o vínculo contratual, saldar a dívida do
cheque especial e solicitar o encerramento da
conta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apesar de o extrato revelar que o
saldo ficou “zerado”, tal circunstância não é o
indicativo de pagamento, o que nem mesmo foi
arguido pela apelante.

Em suma, constata-se que a prova
produzida pelo apelado é idônea e capaz de revelar
a legitimidade da negativação.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
concordo com o e. Relator.
J.B. FRANCO DE GODOI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
135CE8D7
6
7
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
1389722C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013754-48.2017.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.